Tribunal: STF
Processo: ARE 1508497
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por D.L., U.L.J. e F.C.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Conflito de Jurisdição - Ação Penal iniciada perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Santos com base em inquérito instaurado para apuração da prática de crimes de lavagem de capitais e associação criminosa, capitulados no art. 1.º, caput, e § 4º (reiteração delitiva), da Lei nº 9.613/98, e art. 288, 'caput', c.c. o art. 69 ambos do Código Penal - Possibilidade da existência do possível crime de lavagem de capitais, por meio do uso de máquinas cartão de crédito e débito, registradas e apreendidas no interior de casas de exploração de jogos de azar situadas na Comarca de Santos, capaz de influenciar de alguma forma na existência de outros delitos na Comarca da Capital - Comarcas distintas - Juízo suscitado que precedeu na prática de atos de processo - Deliberação sobre a quebra de sigilo bancário - Medidas permitiram a identificação de grupos que exploravam o jogo de azar dentro e fora da Baixada Santista - Competência firmada pela prevenção - Conexão objetiva e instrumental entre as ações que se impõe - Inteligência dos artigos 76, inciso III do C.P.P e 83 do CPP - Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de suspeição ventilada pelo recorrente foi enfrentada pelo Tribunal de origem com base em dispositivo do Código de Processo Penal, razão pela qual a ofensa à CF/88, caso existente, se daria de forma meramente reflexa. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que “a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.09.2014). 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1070392 AgR, Relator(a): Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 28-08-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1000420 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 22-06-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente